Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-97.2004.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004362-97.2004.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA ou FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DA MATA - CPF: 513.692.491-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA (RECORRENTE), FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA –INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não sendo a hipótese dos autos de inexorável conclusão pela ausência de
animus necandi
, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
0004362-97.2004.8.11.0042
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 185106202, a i. defesa aponta, em linhas gerais, a tese de
ausência de
animus necandi
, para postular a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, previsto no art. 129, §2º, inc. III do CP, e
prequestiona
a matéria correlata.

As contrarrazões são vistas no ID 185106205, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 185106206, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 187856699, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 185106206)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo narra a exordial acusatória, no dia 09/11/2003, por volta das 21h34min, numa área de residência coletiva, situada no Bairro Santa Isabel, na cidade de Cuiabá/MT, o ora recorrente
FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA
, com
animus necandi
, mediante o uso de duas facas não apreendidas, tentou matar a vítima
Antônio Marcos da Mata
, atingindo-lhe as regiões nasal, torácica direita, infraclavicular direita e região orbitária esquerda (olho), resultando na perda permanente da função deste órgão, sendo certo que o ilícito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Circunstanciado o fato
, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensa desclassificação
:

Como relatado, a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta ausência de
animus necandi ̧
tudo a justificar
a
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do laudo pericial no ID 185105437 – Pág. 19/24, do boletim de ocorrência juntado no ID 185105437 - Pág. 15/16, do relatório policial de ID 185105437 - Pág. 84; além das declarações prestadas na fase policial e em juízo, tudo a demonstrar a possível ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA
no ilícito, à vista da prova testemunhal angariada em juízo, nada obstante o réu não tenha sido encontrado na fase policial (ID 185105437 – pág. 86) e em juízo, tenha optado por permanecer em silêncio (ID185106180).

Ainda que a defesa técnica suscite a
ausência de
animus necandi
, arguindo que o dolo do acusado era no sentido
“
de cessar as ofensas e ameaças perpetradas pela vítima, em uma circunstância cujo discernimento de ambas partes estavam comprometidas pelo uso de bebida alcoólica
” sic
ID 185106202;
ao fim e ao cabo, a análise do acervo probatório não permite afirmar, estreme de dúvidas, que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo foi colhido o depoimento da testemunha
Jonildo Benedito da Mata
, irmão do ofendido (ID 185105439 – pág. 5), com narrativa se alia a narrativa apresentada na fase policial, por
Luiz Fidelis Ferreira,
vizinho da residência palco do ilícito (ID 185105437 – pág. 46), evidenciando o possível contexto violento da ação, tendo este último declinado ter visto o acusado em cima da vítima, segurando uma faca, razão pela qual interferiu na ação.

As testemunhas ainda se referiram à narrativa apresentada pelo ofendido
Antônio Marcos da Mata
, e por ele ratificada em juízo (ID 185105439 – pág. 7), confirmando que o réu estava em uma festa, momentos antes do ocorrido, na companhia da vítima e do irmão desta,
Jonildo Benedito
; elucidando que em nenhum momento houve briga ou desentendimento, sendo o acusado tido como amigo por eles.

As declarações da vítima ainda contextualizam o fato deles residirem no mesmo local, bem como seu considerável estado de embriaguez, tanto que o ofendido não se recordava de prévia discussão; lembrando-se apenas da pluralidade de golpes desferidos pelo réu [facadas e pauladas]
.

Por sinal, o laudo pericial acostado no ID 185105437 – pág. 19/24 destaca que
“as lesões encontradas são compatíveis com o histórico da vítima” sic
, além do que os ferimentos situados nas
regiões nasal e orbitária esquerda [pálpebra e globo ocular]
teriam sido produzidos por
instrumento contundente
, e aqueles que atingiram as
regiões torácica direita e infraclavicular
foram provocados por
instrumento cortante.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a plausibilidade da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo de concluir pela
possibilidade
da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, à míngua de maiores explanações defensivas, não há como se concluir que os meios aparentemente utilizados pelo réu não se prestariam à sua provável intenção – consistente na
subjugação do ofendido ao solo, aliado à utilização de ao menos uma faca, com golpes direcionados a regiões vitais [cabeça e tórax]
, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Como dito, conquanto a i. defesa pugne

pela
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, firme na ausência de
animus necandi
, entendo que
tal argumento não pode ser acolhido estreme de dúvidas no atual estágio processual
e sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indicar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito,
evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
0004362-97.2004.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024